Tribunal: TJPA
Processo: 0007745-61.2017.8.14.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007745-61.2017.8.14.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES PELA MUNICIPALIDADE APELANTE AO BANCO APELADO REFERENTES A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO O INTERESSE DO BANCO APELADO EM REAVER OS VALORES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA. IMPROVIDO. VALOR DA CAUSA NÃO PREENCHE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO INCISO III, DO §3º, DO ART. 496, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Evidente que a falta de repasse dos valores para cobrir os empréstimos consignados configura clara violação contratual. E, não tendo a Municipalidade apelante comprovado que providenciou os repasses à instituição financeira contratante dos descontos consignados, configurando indevido enriquecimento ilícito,
evidente é o interesse de agir do banco apelado
, não à toa propôs a ação de origem com o intuito de reaver os valores devidos contratualmente.

2. No tocante a alegação de necessidade de Remessa Necessária do feito a este E. Tribunal, de igual modo não merece prosperar, em razão de o valor da causa ter sido ajustado nos autos, quando o apelado no ID n. 8315129 - Pág. 12/14, atualizou o montante do
valor pendente de repasse em R$ 22.473,25 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e
três reais e vinte e cinco centavos). Destarte, o valor da causa atualizado não preenche o requisito previsto inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, pois, o é inferior a 100 salários-mínimos, não havendo o que se falar em Remessa Necessária do feito a este E. Tribunal de Justiça.

3.
RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007745-61.2017.8.14.0069

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNÍCIPIO DE PACAJÁ/PA
, contra sentença proferida pela
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ/PA
, que, nos autos
Ação de Obrigação de fazer
, ajuizada pelo ora apelado
BANCO BRADESCO S/A
, julgou procedente os pedidos da inicial para condenar a municipalidade a repassar a instituição financeira todos os valores referentes ao empréstimo consignado que foram descontados dos servidores municipais e não repassados (Id. 8315130 – p. 1/21).

Inconformado, o
MUNÍCIPIO DE PACAJÁ/PA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 8315138, p. 08/ID n. 8315139, p. 05), aduzindo, em suma, que o recorrente deixou de proceder a tentativa de solução do conflito antes de ingressar com a ação judicial, pelo que a extinção do feito sem resolução de mérito é medida de direito a se impor, ante a ausência de interesse no feito.

Asseverou que a sentença é nula, por ausência de reexame necessária, pois, ao acolher os pedidos contidos na inicial, o Juízo ignora o valor da causa, avaliado em R$ 260.235,35 (duzentos e sessenta mil e duzentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), muito superior ao limite de 100 salários-mínimos a que se refere ao inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC.

Por fim, requer, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir, ou para que seja anulada a sentença, ante a não observância da necessidade de reexame necessário.

No ID n. 8315148, p. 01/13,
CONTRARRAZÕES
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender não haver qualquer relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos. (ID n. 8561811)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve a configuração do interesse de agir por parte do banco apelado ao propor a ação de origem, bem como se houve nulidade da sentença combatida ao não realizar a Remessa Necessária dos autos a este E. Tribunal de Justiça.

Da análise detida dos autos, resta cristalino o interesse de agir do banco apelado ao propor a
Ação de Obrigação de fazer
perante o Juízo
a quo
, quando restou incontroverso que o banco apelado celebrou com a municipalidade apelante convênio para a
concessão de empréstimo consignado aos servidores municipais, cujos termos
constam no documento no ID n. 8315118, p. 09/ID n. 8315119 - Pág. 9.

Restando ainda evidenciado, e oportunamente destacado na sentença vergastada que as alegações do apelado adquirem verossimilhança ante a documentação juntada aos autos, que demonstram a existência não só do convênio
firmado entre o banco e o apelante, mas também dos empréstimos consignados feitos pelos servidores da prefeitura (ID n. 8315119 - Pág. 17/ID n. 8315121 - Pág. 1).

Nessa esteira de raciocínio, evidente que a falta de repasse dos valores para cobrir os empréstimos consignados configura clara violação contratual. E, não tendo a Municipalidade apelante comprovado que providenciou os repasses à instituição financeira contratante dos descontos
consignados, configurando indevido enriquecimento ilícito,
evidente é o interesse de agir do banco apelado
, não à toa propôs a ação de origem com o intuito de reaver os valores devidos contratualmente.

Por fim, no tocante a alegação de necessidade de Remessa Necessária do feito a este E. Tribunal, de igual modo não merece prosperar, em razão de o valor da causa ter sido ajustado nos autos, quando o apelado no ID n. 8315129 - Pág. 12/14, atualizou o montante do valor pendente de repasse em R$ 22.473,25 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e
três reais e vinte e cinco centavos).

Destarte, o valor da causa atualizado não preenche o requisito previsto inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, pois, o é inferior a 100 salários-mínimos, não havendo o que se falar em Remessa Necessária do feito a este E. Tribunal de Justiça.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/05/2023